Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704439-32.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: JAZON FRANCA LOPO AGRAVADO: INES LEONARDA DELMONDES ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por Jazon França Lopo contra decisão proferida pela relatora do recurso inominado (ID 58046543) que não conheceu do recurso especial de ID 57705899. Entretanto, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o aludido agravo (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, “e”, e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, contra decisão monocrática proferida pelo relator e presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão ora agravada de não conhecimento de recurso especial, o presente recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal mostra-se inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Registre-se, por oportuno, que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso especial unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido havia sido proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Diante do exposto, não conheço do agravo em Recurso Extraordinário de ID 59086952, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal